Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-11.2025.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000058-11.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MOACIR DIAS DE CARVALHO - CPF: 084.263.769-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
). Honorários advocatícios. Fixação por apreciação equitativa.
Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 1.313 do
stj
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar
aos
entes demandados o fornecimento de tratamento domiciliar, na modalidade home
care
, conforme prescrição médica, direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como condenando solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa; (
ii
) estabelecer se o direcionamento do cumprimento da obrigação principal a um dos entes federativos afasta a responsabilidade solidária dos demais quanto ao pagamento da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3.
A decisão judicial que determina o fornecimento de prestação de saúde possui natureza condenatória, consistente em obrigação de fazer, cujo conteúdo econômico não se traduz em proveito patrimonial transferido à parte autora.

4.
As demandas de saúde envolvem bem jurídico de valor inestimável, razão pela qual não se mostra adequado o arbitramento dos honorários com base no valor da condenação ou no custo da terapêutica.

5.
O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de valor inestimável, hipótese aplicável às ações de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público.

6.
As alterações promovidas pela Lei no 14.365/2022, especialmente os §§ 6o-A e 8o-A do art. 85 do CPC, não afastam a aplicação da equidade nas demandas de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A fixação equitativa dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a relevância da causa e o trabalho desenvolvido, mostrando-se razoável o arbitramento no valor de R$ 3.000,00.

8. O direcionamento do cumprimento da obrigação principal a determinado ente federativo não afasta a responsabilidade solidária dos demais quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, que decorrem do princípio da sucumbência e da causalidade.

9. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde justifica a manutenção da condenação igualitária ao pagamento da verba sucumbencial, na proporção de 50% para cada requerido.

IV. Dispositivo e tese.

10
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1313 do STJ. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação principal a um ente federativo não afasta a responsabilidade solidária dos demais pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A; CPC, art. 291; CF/1988,
arts
. 39, § 4o, e 135.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1313; TJMT,
ApCiv
1025324-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025; TJMT,
ApCiv
0007902-20.2016.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, a fim de determinar que os entes demandados assegurassem à parte autora o fornecimento de tratamento domiciliar, na modalidade home
care
, conforme prescrição médica, direcionando-se, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação (Id 321359872).

O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença no que se refere à condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios, ao argumento de que a obrigação principal foi direcionada ao Estado de Mato Grosso. Defende, ainda, a fixação da verba sucumbencial por equidade, diante do caráter inestimável do bem jurídico tutelado e do valor atribuído à causa, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso (Id 321359875).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo
não provimento
do recurso (Id 321359879).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que não há interesse público na demanda que justifique a intervenção do órgão ministerial, razão pela qual deixou de emitir parecer (Id 336626869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Do critério de fixação dos honorários sucumbenciais:

O apelante
defende arbitramento por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, argumentando que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável.

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial, arbitramento sobre o valor da condenação, deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC), o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6o-A impede o uso da equidade,
"[...] salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo."
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

Já o § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2o. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde.

Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8o-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2o do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF.

Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Com base nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento no Tema 1313:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”.

Definida a forma de arbitramento, é preciso chegar ao valor dos honorários. Para isso é preciso observar os critérios dos incisos do art. 85, § 2o do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e dedicação na defesa dos interesses da parte autora, logrando êxito parcial na demanda. A prestação do serviço ocorreu de forma eletrônica, e a causa reveste-se de elevada relevância, por envolver direitos fundamentais à saúde e à vida. O labor desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado compreendeu a elaboração das peças processuais e o acompanhamento do feito até a prolação da sentença, em lapso temporal relativamente exíguo.

Em harmonia com tal compreensão, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, devendo a fixação observar o critério da equidade.” (TJMT,
ApCiv
1025324-83.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025).

“Quanto à forma de arbitramento, o Tema 1313 do STJ fixou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, dada a natureza da obrigação de fazer e o caráter inestimável do valor econômico.” (TJMT,
ApCiv
0007902-20.2016.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025).

Considerando esses critérios, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

I
I
– Do
direcionamento
da verba honorária:

Ademais, o Município de Alta Floresta alega que, como o cumprimento da obrigação foi direcionado ao Estado de Mato
Grosso, o respectivo ente público deve arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios.

O direcionamento da obrigação principal conforme as regras de repartição de competências não implica, necessariamente, no direcionamento dos honorários advocatícios. Isso porque a condenação em honorários decorre do princípio da causalidade e da sucumbência, sendo devida pela parte que deu causa à instauração do processo e que restou vencida.

No caso em exame, embora o cumprimento da obrigação tenha sido direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, o Município de Alta Floresta também integrou o polo passivo da demanda e não demonstrou, de forma inequívoca, sua ilegitimidade para figurar na lide. Ao revés, a jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o que justifica a manutenção do Município no polo passivo e, por conseguinte, sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida
incólume
quanto à condenação dos entes públicos ao pagamento da verba sucumbencial, a ser suportada de maneira igualitária, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Posto isso,
CONHEÇO
e
, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, apenas para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos requeridos pelo pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026